Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011903-03.2021.8.11.0000 - Classe 1689 – CNJ – SINOP
Embargantes: JOSIMAR CANOSSA, BRUNA TONDATTO GARCIA CANOSSA, ERNESTO CANOSSA e ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA
Embargado: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
Número do Protocolo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Cumpra-se o despacho vinculado ao Id. n. 127054682.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator